Tribunal: TJES
Processo: 5000671-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária; Taxa SELIC; Taxa Referencial - TR x IPCA-E
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000671-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DANIELLY ALMEIDA DE AZEREDO e outros (2)

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ALEGRE

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS FIXADOS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.

1)
Agravo de instrumento interposto em fase de cumprimento de sentença que discute a alteração dos índices de correção monetária e dos juros de mora fixados na sentença transitada em julgado. O juízo de origem aplicou, na fase de cumprimento, os índices previstos no Manual de Orientação da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, em contrariedade aos parâmetros estabelecidos na sentença.

2)
A questão em discussão diz respeito à possibilidade de alterar, na fase de cumprimento de sentença, os critérios de correção monetária e juros de mora já fixados no título judicial transitado em julgado.

3)
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é vedada a alteração, na fase de cumprimento de sentença, dos índices de correção monetária e dos juros de mora fixados em sentença transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada (AgRg no AREsp n.º 486.346/RS, STJ, 4ª T., Min. Luis Felipe Salomão).

4)
A jurisprudência também é pacífica no sentido de que eventuais modificações na legislação ou orientações normativas não podem retroagir para modificar o que já definido no título executivo judicial, mesmo que tais matérias sejam de ordem pública.

6)
Recurso provido.

7
)

Tese de julgamento
: É vedada a alteração, na fase de cumprimento de sentença, dos índices de correção monetária e de juros moratórios fixados em título executivo judicial transitado em julgado, sob pena de violação à coisa julgada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Peço vista
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia em analisar a possibilidade de alteração, na fase de cumprimento de sentença, dos
índice
s

de correção
monetária
e juros de mora fixados na sentença transitada em julgado
na fase de conhecimento
.

Na sentença exequenda, tem-se o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado por
MAURÍCIO LEANDRO ALMEIDA DE AZEREDO e TÂNIA MARIA ALMEIDA DE AZEREDO
, esta última sucedida por Danielly Almeida de Azeredo Ferreira e Dannyel Leandro Almeida de Azeredo, em face do
MUNICÍPIO DE ALEGRE – ES
, ocasião em que
CONDENO
o réu ao pagamento da importância de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), em favor dos autores, devendo incidir sobre este montante:

a)
a correção monetária se dará pelo IPCA-E, o índice IPCA-ES, nos termos do tema 810 de Repercussão Geral do STF, que incidirá desde a data da confecção do laudo pericial (04/08/2016 – data do laudo – fl. 87) até a data do efetivo pagamento, nos termos da Súmula 67 do STJ e da Súmula 561 do STF.

b)
a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deverá ser feito em conformidade com o art. 100 da CF, juros moratórios no valor de 6% ao ano;

c)
juros compensatórios, no montante de 12% ao ano, conforme Súmula nº 618 do STF, aplicados a contar da data da perícia (04/08/2016 – fl. 87), conforme disciplina a Súmula 345 do STF, até a data da inclusão do débito em precatório, conforme sistemática do art. 100, §12, da Carta Magna.
[...]
”

Nada obstante, ao homologar os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo, ressaltara
o magistrado de primeira instância:
“
para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, (i) correção monetária a partir de julho de 2009, período em que deve ser observado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-e, critério estabelecido pelo Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, realizado em 20/09/2017, na sistemática de Repercussão Geral, e confirmado em 03/10/2019, com a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo INSS, observada, quanto ao termo final, a tese firmada em Repercussão Geral no RE 579.431, e, (ii) a partir da promulgação da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021, será aplicada a Taxa SELIC, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente.”

Pois bem.
A
orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que,
“em cumprimento de sentença não é possível a alteração do critério de cálculo previamente determinado no título judicial exequendo para a correção monetária (IGP-M da Fundação Getúlio Vargas), ao argumento de que o novo índice refletiria a inflação e evitaria perdas ou ganhos insustentáveis, tendo em vista o instituto da coisa julgada.”
(AgRg no AREsp 486.346/RS, 4ª T., Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 19/5/2014).

Confira-se outros precedentes:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANO MORAL. PENSÃO MENSAL. PARCELAS VENCIDAS. CÁLCULO. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO ESTABELECIDO NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. MARCOS PARA O CÁLCULO DOS JUROS DE MORA. MOMENTO DA MORA DA PARTE CREDORA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. RESOLUÇÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É defeso, na fase de cumprimento de sentença, alterar o índice previamente determinado no título judicial exequendo para a correção monetária, por estar a matéria acobertada pela coisa julgada. Precedentes.
2. Quanto ao marco da mora do devedor e sobre a distribuição dos ônus da sucumbência, o exame da pretensão recursal exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo v. acórdão, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.532.026/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/8/2020, DJe de 18/8/2020.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IGP-M. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. "A substituição, na fase de cumprimento de sentença, dos índices de correção monetária estabelecidos no título judicial configura violação à coisa julgada" (AgInt no AREsp 19.530/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 19/04/2017).
2. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AgInt no REsp n. 1.672.973/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/4/2019, DJe de 25/4/2019.)

No mesmo sentido, o entendimento desta egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO À EXECUÇÃO. ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS DO ACÓRDÃO. EXPRESSA PREVISÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há espaço neste momento para alterar os parâmetros do Acórdão exequendo no que tange juros de mora e correção monetária, especialmente porque “houve manifestação expressa na fase de conhecimento a respeito dos juros e da correção monetária, havendo o trânsito em julgado desta matéria, não podendo ser revista, em sede de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa a coisa julgada”.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199012303, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 18/02/2020). 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Data: 26/May/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS. FIXAÇÃO EM SENTENÇA. OFENSA À COISA JULGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE provido.
I - Na hipótese houve manifestação expressa na fase de conhecimento a respeito dos juros e da correção monetária, havendo o trânsito em julgado desta matéria, não podendo ser revista, em sede de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa a coisa julgada, eis que a substituição, na fase de cumprimento de sentença, dos índices de correção monetária estabelecidos no título judicial configura violação à coisa julgada, razão pela qual determinou-se a observância dos índices fixados em sentença.
II - Em que pese a pretensão do agravante de aplicação do art. 85, §7º do CPC, para que seja fixado honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da execução, é sabido que nos termos do entendimento sedimentado em sede de recurso repetitivo (REsp 1.134.186/RS, representativo de controvérsia na forma do art. 543-C, do CPC/1973 - tema 408) a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja a condenação em honorários advocatícios (Súmula nº 519 do STJ). Precedentes da Colenda Corte Cidadã. III – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003074-12.2022.8.08.0000, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 23/Nov/2022)

Com efeito, ainda que se tratem de matérias de ordem pública, as quais poderiam ter sido deduzidas na fase de conhecimento, são alcançadas pela eficácia preclusiva da coisa jugada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele
dou provimento

para
determinar que o juízo
a quo

remeta os autos
novamente
à Contadoria do Juízo para apurar se os cálculos apresentados pelos agravantes estão em conformidade com que fixado na sentença exequenda
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para dar provimento ao recurso.